Tribunal: STF
Processo: HC 68510
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-10
Data de publicação: 1991-09-10

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Coação decorrente de decisão do Superior Tribunal Militar, proferida em "habeas corpus" e transitada em julgado. Crime praticado por militar e civil, em coautoria. Continência de causa - cumulação subjetiva entre crime comum e militar (art. 100, "a", CPPM, art. 77, do CPP). Hipótese em que não se justifica a unidade de processo e julgamento (art. 102, "a", CPPM, e o art. 79, I, do CPP). Competência da jurisdição castrense para o julgamento do militar e da jurisdição comum para o civil.